Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCERAMENTO DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS ANTES E APÓS O PERÍODO RECONHECIDO. INSUSCETÍVEL DE PARTILHA. BENS SUPOSTAMENTE ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
1. Afasta-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante enfrenta especificadamente todos os fundamentos da sentença recorrida e demonstra a razão de sua reforma.
2. Se o juiz, na condição de destinatário da prova, se convence de que os elementos de prova existentes são bastantes e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual, devendo indeferir a instrução inútil ou meramente protelatória, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.
3. O art. 1.723 do Código Civil dispõe que "é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família."
4. Quanto à partilha de bens adquiridos durante a união estável, o artigo 1.725, do Código Civil, esclarece que “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”
5. Não se mostra possível a partilha de bens pertencentes a terceiros.
6. Conquanto não se desconheça que os bens adquiridos na constância da união estável devam ser partilhados igualitariamente entre os ex-conviventes, pois há presunção legal do esforço comum entre os companheiros durante o período da união estável, não se exigindo qualquer prova nesse sentido, no caso em apreço, não há documentos comprobatórios de propriedade dos bens citados, sequer que foram adquiridos durante o período reconhecido como união estável.
7. Negou-se provimento ao apelo.